Tribunal: TJDFT
Processo: 0748518-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748518-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS REU: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS em desfavor de JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, III, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal que manteve sentença que, na ação de prestação de contas ajuizada pelo requerido, julgou procedentes os pedidos para declará-lo credor do Espólio de Benedito dos Santos na quantia de R$ 357.892,59, valor atualizado até 01/05/2018, e sobre o qual deve incidir unicamente correção monetária pelo INPC até a data da partilha (IDs 53385217 e 53385222). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 54412575). Custas e depósito realizados (IDs 54689335, 54689345/48 e 55835371/72). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 56004371). A autora requer desistência da ação, com o consequente levantamento dos valores depositados nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil – CPC. Pede ainda que seja cumprida a determinação de sigilo de suas informações médicas e pessoais (ID 56089208). É o relatório do essencial. Decido. De início, verifica-se as petições de IDs 53905086, 55428775 e 55430746 e os documentos a elas anexados (IDs 53905087 a 53907312, 55428782 a 55428795 e 55430747) já foram assinalados com sigilo. Com relação ao pedido de desistência da ação, assim dispõe o art. 485 do CPC, em seus §§ 4o e 5o: “§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Na hipótese, ainda não houve a citação. Dessa forma, a desistência da ação prescinde de anuência do réu. HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII, do CPC. CONDENO à autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da relação processual. Preclusa esta decisão, DETERMINO que se expeça alvará de levantamento dos valores depositados nos termos do art. 968, II, do CPC. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator